Tribunal: STF
Processo: ARE 1478887
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, apresentado por Cássio Rodrigues dos Santos, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    EMBARGOS APELAÇÃO. INFRINGENTES E DE NULIDADE. CONDENAÇÃO HOMICÍDIOS TENTADOS E CONSUMADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO SE CONHECE DE PARTE DO RECURSO DE UM DOS EMBARGANTES POR INOBSERVÂNCIA À PERTINÊNCIA TEMÁTICA, NOS PRECISOS TERMOS DO ARTIGO 609, PAR Á GRAFO ÚNICO DO CPP, DISPONDO QUE A INCONFORMIDADE DEVE FICAR ADSTRITA À DIVERGÊNCIA, NÃO PODENDO DELA SE DESPRENDER. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, POIS AINDA QUE A PERÍCIA NÃO TENHA CONSEGUIDO APONTAR QUE O DISPARO QUE ATINGIU A VÍTIMA FATAL FOI DESFERIDO PELOS EMBARGANTES, OUTROS ELEMENTOS FORAM PRODUZIDOS, APONTANDO OS RECORRENTES COMO AUTORES DOS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA EM DESFAVOR DOS POLICIAIS MILITARES, ESTANDO O VEREDICTO AMPARADO EM CORRENTE PROBATÓRIA CONTIDA NOS AUTOS, DEVENDO SER OBSERVADO O DISPOSTO NO ARTIGO 5º, INCISO XXXVIII, ALÍNEAS "C" E "D", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SOBRE A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO E A SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EMBARGOS INFRIGENTES DESACOLHIDOS POR MAIORIA.  



    Na minuta, a parte recorrente sustenta violação do art. 5º, X, XII e LVI, da Constituição Federal. Argumenta, em síntese, a nulidade das provas produzidas decorrentes de provas supostamente ilícitas. Aduz violados os direitos à intimidade, ao sigilo das comunicações e à dignidade da pessoa humana do recorrente, em virtude do alegado acesso ilícito ao aparelho celular de um dos acusados sem prévia autorização judicial. Aponta cabível a aplicação da teoria da árvore envenenada ao caso. Requer o afastamento do óbice da Súmula nº 355/STF. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não comporta provimento. 



    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos (edoc. 64):



    (...) Ou seja, continuando, este Colegiado, secundado pelo Grupo Criminal, se convenceu, pela prova apreciada na sentença de pronúncia, que existiam elementos para a imposição de uma eventual condenação aos recorrentes. 



    Ora, é de saber comezinho, que os jurados julgam por íntima convicção. Não precisam fundamentar suas decisões. Deste modo, podem utilizar, para seus convencimentos, quaisquer provas contidas nos autos, ainda que não sejam as mais verossímeis. 



    Portanto, se o Conselho de Sentença condenou os apelantes, não se pode dizer que sua decisão contraria a prova dos autos, pois, como já destacado, os dois Colegiados citados acima afirmaram que, pelo conjunto de indícios ou provas apuradas na instrução, era possível uma condenação. 



    Só se poderia falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, se o conjunto probatório não trouxesse nenhum elemento a embasar a tese aceita no julgamento, constituindo ela numa aberração, porque divorciada daquele (conjunto probatório). 



    Situação, repetindo, que não acontece aqui, porque a existência de indícios dos crimes e seus autores já foram reconhecidos pela Câmara. 



    Portanto, e concluindo, mantenho as condenações dos apelantes. 



    (...).



    5. Assim, nos termos supra, rejeitando as preliminares, nego provimento aos apelos.



    Da leitura dos autos, verifica-se que, para rever as premissas adotadas pela Corte de origem que resultaram na condenação do recorrente, seria necessário o revolvimento do quadro fático delineado e a análise da legislação infraconstitucional aplicável, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. ALEGADA NULIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA AO TRIBUNAL A QUO. PRECLUSÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.422.492-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.10.2023)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME ANTROPOLÓGICO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INDEFERIMENTO PELO ÓRGÃO JULGADOR À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CASO CONCRETO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido. (ARE 1.380.818-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.6.2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente